Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008187-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Pablo Leonardo Cantuário de Abreu, em favor de Danilo Douglas Sassaki dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva foi anteriormente debatida neste Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1016763-18.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada em 10/12/2019, em acórdão por mim relatado. No voto condutor consignei:
“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Danilo Douglas Sassaki dos Santos, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Pleiteia-se a extensão da ordem de habeas corpus concedida em parte à sua companheira e corré Priscilla Rorato Rosso. Porém, ao deferir parcialmente o pedido de liminar da companheira do ora paciente, consignei expressamente que:
“De início, consigno que ao impor a prisão preventiva o juiz singular fez menção à gravidade concreta dos fatos, apontando a quantidade de entorpecentes, a apreensão de armas e diversas munições, dentre outros elementos que indicariam, na sua concepção, a gravidade concreta da conduta, a justificar a prisão para garantia da ordem pública. Ademais, apesar da paciente não ser investigada no procedimento que resultou na busca e apreensão, a tese de negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, que deverá ser reservado à via ordinária, em primeiro grau. Assim, a princípio, não há ilegalidade flagrante na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois se aponta indícios razoáveis do cometimento de crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.”
Aquela decisão, proferida no HC n. 1013694-75.2019.8.11.0000, foi de cunho absolutamente pessoal, na medida em que se concedeu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de uma criança com menos de 12 anos, nos moldes do artigo 318 do CPP, o que não se comunica ao ora paciente.
Assim, percebe-se que os acusados não estão em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
Ademais, além da gravidade concreta do fato supostamente criminoso – destacada desde o hc anterior, impetrado em favor da corré -, o paciente responde a outra penal, não havendo ilegalidade na decisão que lhe impôs a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
De igual maneira, o cômputo dos prazos processuais não se dá de forma meramente aritmética, por fases isoladas, como pretende o impetrante, mas deve compreender todo o curso da ação penal e sua complexidade.
Neste contexto, o prazo transcorrido desde a prisão em flagrante do paciente em 10/9/2019 até a presente data não é exorbitante, tampouco destoa da normalidade, não havendo falar em coação ilegal, por excesso de prazo na instrução processual.
Por tais razões, não havendo qualquer ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus.
É como voto.”
Além disso, até o presente instante não houve manifestação judicial na origem acerca da possível revogação da prisão preventiva em virtude do COVID-19, a evidenciar notória supressão de instância.
É certo, ainda, que não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator